Tribunal: STF
Processo: HC 239288
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Paciente foragido. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Macedo dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 856.296/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 4).



    O paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (evento 2, fls. 40-1).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta falta de contemporaneidade da prisão preventiva e existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alega que “no presente caso, com suposto delito ocorrera em 1997, há mais de 26 anos, não há motivo para não se substituir a prisão cautelar por medida mais efetiva para a retomada do processo”. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 56/57):



     [...] 



    Com efeito, o acusado foi reconhecido por testemunhas ouvidas na fase policial como sendo a pessoa responsável pela morte da vítima (fls. 08/09 12/13; 65; 87/88; 89/90, 118/119 e 122), dando conta da existência de indícios de autoria e a materialidade encontra-se encartada a fls 17/19. Os fatos noticiados na denúncia são de extrema gravidade os indícios até então coligidos no inquérito policial caracterizam, dessa maneira, a existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada ao acusado. 



    O crime, repita-se, é de extrema gravidade, considerado hediondo e, por essa razão, merece resposta firme da Justiça, demonstrando, assim, a garantia da ordem pública. 



    O acusado, se condenado, poderá receber pena privativa de liberdade incompatível com a liberdade e, por este motivo, poderá furtar-se, da futura aplicação da Lei Penal, principalmente porque existem notícias no sentido de que se evadiu após ter sido procurado para apresentar sua versão (fls 126/127; 134; 139. 143/144 e 148). 



    A conveniência da instrução criminal deve também ser preservada, porquanto a liberdade do acusado, na fase cognitiva, poderá influir de sobremaneira na tranqüilidade daqueles que serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos autos do processo crime que irá ser realizado. 



    Presentes, portanto, os requisitos previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado ALEX MACEDO DOS SANTOS, vulgo "Cara Seca", qualificado indiretamente a fls. 150. 



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada a ALEX MACEDO DOS SANTOS, pois foi consignado que foi apontado por testemunhas no inquérito policial como responsável pela morte da vítima, ressaltando a extrema gravidade dos fatos contidos na denúncia (fls. 27/28): 



    Segundo se apurou, o indiciado e o ofendido se encontravam em uma festa de aniversário no local dos fatos, oportunidade em que iniciaram uma discussão a respeito da namorada do denunciado. Ato contínuo o denunciado buscou duas arma de fogo e retornou, apontando-as para a vítima e seu irmão Reinaldo Martins da Silva. 



    Em seguida, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, vindo posteriormente a empreender fuga. 



    Ademais, consignou-se que o acusado se evadiu após ter sido procurado para apresentar a sua versão. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021.  Além disso, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 



    Dessa forma, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Como indicado no decreto e na própria denúncia (fls. 27/28), posteriormente aos eventos ocorridos em 7/12/1997 o paciente empreendeu fuga, demonstrando a razão pela qual o cumprimento do mandado de prisão não se efetivou desde então, pois está foragido há mais de 20 anos. A mera passagem do tempo desde a expedição do mandado não pode ser analisada isoladamente, retirando do contexto fático. O comportamento evasivo do paciente demonstra a atualidade da prisão preventiva. 



    Nos termos da orientação desta Corte, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). (AgRg no HC n. 862.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente